Tribunal: TJMT
Processo: 0002607-68.2009.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002607-68.2009.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0003-13 (EMBARGANTE), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (EMBARGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CLOVIS LUCION - CPF: 536.935.319-00 (EMBARGADO), VALDIVA ROSSATO DE SOUZA - CPF: 108.911.248-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Insol do Brasil Armazéns Gerais e Cerealista Ltda. contra acórdão proferido no julgamento de recurso de apelação cível, com o objetivo exclusivo de prequestionar os arts. 371 e 373, I, do CPC, bem como demais dispositivos legais implicitamente considerados no decisum, para viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise dos dispositivos legais invocados, especialmente em relação à alegação de julgamento extra petita e à distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração visam sanar vícios formais na decisão judicial ou viabilizar o prequestionamento, mas não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as matérias suscitadas no recurso de apelação, inclusive quanto à valoração da prova, à responsabilidade da depositária e à ausência de elementos que comprovem a devolução do produto.

A prova pericial concluiu que os documentos apresentados pela embargante não comprovam, de forma fiscal e contábil válida, a entrega das sacas de milho, não sendo acompanhados de notas fiscais ou registros obrigatórios.

A distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada, cabendo à depositária, conforme o art. 373, II, do CPC, demonstrar fato extintivo de sua obrigação, o que não ocorreu.

Mesmo diante da rejeição dos embargos, considera-se caracterizado o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexistindo caráter protelatório na interposição do recurso, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Considera-se configurado o prequestionamento ficto quando a matéria é suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente todas as matérias debatidas no recurso originário. Cabe à parte ré, no contrato de depósito, comprovar a entrega do bem com documentação fiscal e contábil válida. A ausência de prova robusta e regular impede o reconhecimento do cumprimento da obrigação de restituição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 371, 373, I e II, 492, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 627, 629 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 784.488/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007; TJMT, RAC n. 42.657/2018; TJMT, RAC n. 1001687-30.2016.8.11.0041; TJRS, RAC n. 70032367252.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Insol do Brasil Armazéns Gerais e Cerealista Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0002607-68.2009.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, com o fim específico de prequestionar a matéria constante nos arts. 371 e 373, inc. I, ambos, do CPC e demais dispositivos legais constantes explícita ou implicitamente do
decisum
colegiado, objetivando interpor eventual recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 281589388), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, a embargante opôs o presente recurso com a finalidade única e específica de prequestionar a matéria constante nos arts. 371 e 373, inc. I, ambos, do CPC e demais dispositivos legais constantes explícita ou implicitamente do decisum colegiado, objetivando interpor eventual recurso à instância superior.

Todavia, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de apelação cível foi devidamente apreciada, não havendo razão, portanto, para o inconformismo esposado.

Na verdade, no caso vertente
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, haja vista que os dispositivos legais invocados foram corretamente analisados, tendo sido clara a apreciação quanto à entrega das mercadorias, à valoração das provas e à distribuição do ônus probatório.

Para que não paire qualquer sombra de dúvidas, vejamos trecho do v. acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que a controvérsia central da presente demanda reside na alegação dos autores, ora apelados, de que entregaram à ré, ora apelante, a quantia de 20.000 (vinte mil) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada para depósito, não tendo, entretanto, recebido a restituição dos referidos produtos., ao passo que obrigada, por sua vez, sustenta que efetuou a entrega integral da mercadoria, apresentando documentos como romaneios e declarações de terceiros para comprovar tal fato.

À vista disso, o cerne do litígio está em saber se houve efetivo cumprimento da obrigação de devolução do bem depositado, à luz das provas produzidas nos autos.

In casu, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que a prova técnica produzida nos autos — em especial o laudo pericial complementar — revelou que os documentos apresentados pela mesma não estavam acompanhados das respectivas notas fiscais nem de qualquer outro registro legalmente exigido para conferir validade à movimentação da mercadoria (id. 273072352).

Com efeito, os arts. 627 e 629, ambos do C. Civil estabelecem com clareza que, no contrato de depósito, compete ao depositário a obrigação de guardar a coisa e restituí-la, fiel e pontualmente, ao depositante, ou a quem este indicar.

Sendo assim, caberia à ré, ora recorrente, comprovar, de forma robusta, que a entrega fora integralmente realizada, o que não ocorreu.

Isso porque, os documentos acostados aos autos carecem de formalidade, autenticidade e correlação segura com os fatos narrados, mormente em razão da inexistência de registros fiscais, o uso de romaneios sobre os quais pairam dúvidas quanto à veracidade, e a ausência de produção de prova oral que pudesse esclarecer as supostas retiradas do produto, consoante também observado pela expert judicial.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“Nos termos do artigo 627 do Código Civil, o contrato de depósito gera para o depositário a obrigação de guardar a coisa e restituí-la ao depositante quando solicitado. Essa obrigação é reforçada pelo artigo 629, que exige a devolução exata do objeto depositado, salvo disposição em contrário.

No caso em análise, a relação jurídica entre as partes está claramente caracterizada como depósito. Os autores comprovaram a entrega de 20.000 sacas de milho à parte requerida, conforme documentos anexados à inicial, corroborados pela prova pericial. A empresa requerida, como depositária, estava vinculada ao dever de restituição, cabendo a ela demonstrar que a devolução foi devidamente realizada, o que não ocorreu, porquanto sequer arrolou testemunhas para comprovar suas teses defensivas.

Embora a empresa ré tenha apresentado romaneios de retirada e declarações de terceiros, o laudo pericial complementar (ID 90989620) demonstrou que tais documentos não possuem suporte contábil e fiscal válido, uma vez que não foram emitidas notas fiscais ou outros registros obrigatórios para legitimar a movimentação do produto. Assim, restou evidente que a parte requerida não cumpriu sua obrigação de forma adequada
.

[...]

O laudo pericial complementar concluiu que o milho objeto da presente demanda permaneceu sob a guarda daquela, sem qualquer comprovação de devolução, notadamente, porque não houve produção de prova oral. Não há evidências nos autos de que os autores tenham agido de forma abusiva ou dolosa ao ingressar com a presente ação
.” (id. 273072383 – negritei).

Além disso, a conduta processual da ré, ora apelante, foi marcada por inconsistências e ausência de elementos fiscalmente rastreáveis, revelando afronta ao princípio da boa-fé objetiva, nos moldes do art. 422, do C. Civil.

Ademais, a omissão quanto à nota fiscal referente à segunda parte da operação com a CONAB — documento cuja apresentação foi reiteradamente instada — corrobora a ausência de transparência e o descumprimento dos deveres anexos à boa-fé.

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal, ao julgar questão semelhante evolvendo a mesma empresa, verbis:

“DIREITO CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE DEPÓSITO. OBRIGAÇÕES DO DEPOSITÁRIO. NÃO ENTREGA DE SACAS DE MILHO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA. e MAROMBI ALIMENTOS LTDA. contra sentença que, em ação de dar coisa incerta, restituição de valor, e indenização por danos materiais e morais, condenou a INSOL a entregar 50.000 sacas de milho ou, alternativamente, pagar R$ 610.000,00 corrigidos, afastando a responsabilidade de MAUÁ CORRETORA DE CEREAIS LTDA. e PAULO SÉRGIO GARBIN. A MAROMBI sustenta que houve conluio entre os réus, pleiteando responsabilização solidária e indenização adicional. A INSOL alega inexistência de vínculo jurídico por atos praticados por ex-funcionário sem poderes legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se MAUÁ CORRETORA DE CEREAIS LTDA. e PAULO SÉRGIO GARBIN devem ser responsabilizados solidariamente pelo inadimplemento contratual;(ii) estabelecer se a responsabilidade da INSOL é válida e bem fundamentada; (iii) determinar se há nexo causal e provas suficientes para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade solidária de MAUÁ e PAULO não se configura, pois a documentação demonstra que ambos cumpriram suas obrigações contratuais, não havendo prova de conluio ou de que tenham contribuído para a ausência de milho nos armazéns.

1. A INSOL, como depositária, tem o dever de guardar e restituir a coisa depositada. Ficou comprovada sua responsabilidade, pois o milho sob sua guarda não foi disponibilizado, caracterizando inadimplemento.

1. Os danos materiais alegados pela MAROMBI (necessidade de empréstimos) não são indenizáveis, já que não há comprovação de que a conduta da INSOL foi o fator exclusivo para os prejuízos financeiros, sendo prática comum o uso de financiamentos no setor agropecuário.

1. O pedido de danos morais também não se sustenta, pois não há evidência de que a honra objetiva da MAROMBI tenha sido lesada a ponto de impactar negativamente sua imagem no mercado, conforme exige a jurisprudência e a Súmula 227 do STJ.

IV.DISPOSITIVO E TESE

1. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária de terceiros não se presume e deve ser comprovada por evidências de participação ativa e conluio.

1. O depositário é responsável pela guarda e restituição da coisa depositada, devendo indenizar se não cumprir sua obrigação, salvo prova de excludentes de responsabilidade.

1. Danos materiais devem ser comprovados com nexo causal direto; danos morais de pessoa jurídica exigem prova de abalo significativo à honra objetiva. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 627 e 629; CPC/2015, art. 373.

II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 0004244-82.2002.8.26.0363, Rel. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2021.” (RAC n. 0004531-85.2007.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024 – negritei).

Dessa forma, embora a apelante defenda que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650
– negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 277925895 – negritei e grifei).

Com efeito, é cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”
(art. 1.022, I, CPC);
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
” (art. 1.022, II, CPC) ou
“corrigir erro material”
(art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, o prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“
Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento
.

[...]

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 13ª Ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2016 – negritei).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso a instância superior, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025